Tribunal: TJDFT
Processo: 0737726-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. DESCUMPRIMENTO. INCIDÊNCIA DE MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. VALOR REMANESCENTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em atenção aos limites objetivos do título, a execução fica limitada ao que foi acordado entre as partes, e, no caso, não há previsão de aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, § 1°, do CPC sobre todo o valor da dívida apurada em liquidação da sentença caso ocorra o descumprimento do acordo homologado.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.